Tribunal: TJDFT
Processo: 0730900-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730900-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOZIAS PEREIRA SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. I – Demonstrado que o agravado-exequente integra os quadros do serviço público do Distrito Federal desde 17/11/1959 e que era filiado ao Sindireta ao tempo da propositura da ação coletiva, ele está legitimado a propor o cumprimento individual da sentença. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. II -É desnecessária a prévia liquidação para o cumprimento de sentença em exame, o qual está instruído com prova da titularidade do crédito e com pedido quantificado, acompanhado de planilha de cálculo. III – Prescreve em cinco anos a pretensão de execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF. IV – A execução coletiva postulada pelo Sindicato da categoria interrompe o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto 20.910/32. V – No processo não há prescrição a ser reconhecida, pois o credor ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da decisão exarada no cumprimento de sentença que determinou a liquidação para a individualização do crédito. VI – O pagamento das diferenças salariais devidas pelo Plano Collor deve ser antecedida da dedução do reajuste concedido com a finalidade de compensar as perdas decorrentes da inflação e de restabelecer os salários prejudicados. VII – Os reajustes devem incidir sobre a remuneração do agravado-exequente vigentes à época da lesão, observados os reajustes mês a mês. VIII – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, 505, 507, 508, 509, §4o, e 525, §1o, inciso VII, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a autorização de compensação dos valores devidos e que devem ser incorporados aos proventos da parte recorrente por força de decisão judicial transitada em julgado, com base, tão somente, em índices de reajuste sucessivos concedidos unilateralmente pelo Distrito Federal, independentemente da data de suas concessões, sem a incidência mínima da correção monetária sobre montante apurado em sede de liquidação individual de sentença coletiva, cujos valores foram fixados e mantidos congelados segundo os valores históricos vigente em 1990, ou seja, há mais de 30 anos. Afirma que, embora a liquidação e o cumprimento de sentença tenham sido propostos em autos apartados e de forma individualizada, as matérias decididas na ação coletiva em discussão, e não passíveis mais de enfrentamento por recurso, tornam-se normas concretas e de observância obrigatória entre as partes. Assevera que no caso dos autos, a compensação pretendida refere-se aos aumentos atribuídos pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 e que o acórdão meritório e a decisão do STJ que afastou a limitação temporal dos reajustes tiveram o trânsito em julgado em 27/11/2008, de modo que, não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, não é possível o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase de liquidação/cumprimento da sentença por estar preclusa essa faculdade processual. Aduz que a metodologia empregada pelo Tribunal a quo, para aquilatar o grau de compensação, utiliza parâmetro distorcido, inconstitucional e ilegal, que beneficia o Distrito Federal com aplicação de índices de reajustes concedidos unilateralmente pela unidade da federação, que alega não gerarem ganho real, em virtude de não reporem a inflação entre os interstícios de suas concessões por lei; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, argumentando que, em decorrência da data de concessão dos reajustes, causa geradora do suposto crédito ao Distrito Federal, este não poderia lançar mão do instituto em sede judicial, pois pela data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, a pretensão estaria invariavelmente prescrita, o que implicaria na revisão retroativa da coisa julgada, o que não se pode admitir. Acrescenta que, para a apuração das equivalências de crédito e de débito que enseje a extinção do presente cumprimento individual de sentença coletiva, isto é, a compensação plena ou total, mais do que a análise superficial e abstrata dos índices percentuais dos reajustes concedidos à parte agravante, em obediência ao princípio do contraditório e ampla defesa, exige-se a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, que embora esta atribuição recaia necessariamente sobre o Distrito Federal, por força de lei e de decisão judicial, não foram nos autos apresentados; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, argumentando que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela fazenda pública é um consectário legal e de ordem pública, por isso, ainda que não tenha sido requerida ou prevista no título executivo, está implícita, podendo ser incluída na fase de cumprimento de sentença com base nos índices oficiais, sob pena de gerar enriquecimento sem causa da Administração, em observância ao decidido pelo STJ no Tema 905 (Recursos Especiais Repetitivos 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Em sede de recurso extraordinário, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXII, da CF, insurgindo-se, igualmente, contra a autorização de compensação nos moldes do presente cumprimento individual de sentença coletiva, ao argumento de que restou extirpado o direito fundamental da parte de ver seus reajustes incorporados aos seus estipêndios, com correção monetária do período inadimplido. Por fim, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 34084385). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 103, §3o, do CDC, 505, 507, 508, 509, §4o, e 525, §1o, inciso VII, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 84,32%. SINAFITE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE REAJUSTE POSTERIOR À FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 741 E 460 DO CPC/1973. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ . I - Na origem, trata-se de embargos à execução opostos pelo Distrito Federal, em via de execução da sentença proferida em mandado de segurança que condenou o ente federativo ao pagamento de parcelas vencidas referentes ao reajuste salarial no percentual de 84,32%, relativo ao IPC de março/1990 (Plano Collor), concedido aos servidores filiados ao Sinafite. No Tribunal a quo, julgaram-se parcialmente procedentes os embargos para reconhecer a ocorrência de compensação parcial de reajustes concedidos. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso especial. (...) III - O cerne da fundamentação do acórdão recorrido está em que não há ofensa à coisa julgada em relação à possibilidade de compensação/abatimento do percentual de 84,32% concedido aos servidores do Distrito Federal com os reajustes posteriores que tenham relação com o Plano Collor. Veja-se (fls. 952 e 1.033): "Neste, como já dito, o que se pretende é o pagamento das parcelas vencidas relativas ao percentual de reajuste de 84,32%, entre 1996 e 2003. Não obstante, a solução a ser dada é a mesma, tendo em vista que há de ser reconhecido o direito à compensação de reajustes específicos posteriores, porquanto todos os reajustes concedidos às categorias profissionais têm por fim compensar as perdas decorrentes da inflação, sendo desnecessário, assim, que os reajustes apontados pelo Distrito Federal para a compensação com os 84,32%, tenham sido criados com expressa menção ao Plano Collor. Ademais, conforme bem ressaltado no voto do e. Relator citado, não há se falar em ofensa à coisa julgada, pois não se reconheceu o direito ao reajuste de 84, 32%, mas à reposição da perda decorrente da inflação, por ocasião do Plano Collor ainda mais porque se trata de fato superveniente à demanda, apto a extinguir a execução, nos termos do art. 741,- inc. VI do ,CPC. (fl. 952) [...]. Ressalto que não se está alterando o decisum, que é imutável, apenas considerando que a coisa julgada não determinou a incorporação de reajuste de 84,32%, mas sim determinou o reajuste nesse percentual, que é coisa diversa. [...]." IV - Verifica-se que esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte de que não ofende a coisa julgada a compensação de reajuste posterior à formação do título executivo. Nesse sentido: AgRg no AgRg no AREsp n. 360.454/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2014, DJe 25/9/2014 e AgInt no REsp n. 1.531.241/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017. (...) VIII - Assim, para infirmar as conclusões do acórdão recorrido em que estão devidamente comprovados os reajustes de compensação, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial por aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1009013/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/10/2020).* No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgREsp 1.724.053, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/12/2021. Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Veja-se a decisão monocrática proferida no REsp 1.978.845, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/4/2022 que, em situação idêntica concluiu: “O Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, in casu, as Leis Distritais n. 38/89 e 117/90, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n° 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Também não merece prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “proposto o cumprimento de sentença individual pela agravada-credora em 14/08/21 (id. 100304878, autos originários), dentro do interstício do restante do prazo prescricional, de dois anos e meio, inexiste prescrição a ser declarada” (ID 31577778), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 6.899/1981, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso XXII, da Carta Magna, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1341368 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 21/3/2022). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, inadmissível seria o prosseguimento do apelo extraordinário, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 34602229). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025